Tribunal: TJMT
Processo: 0000900-63.2017.8.11.0047
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000900-63.2017.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDER DUARTE MEDEIROS - CPF: 906.118.371-53 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

1-
“A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas”.
(EDcl no REsp n. 1.745.371/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). No caso, o Embargante alega que o Acórdão contraria sua tese de que o Recorrido deve arcar com o ônus da sucumbência.

2-
Caso o Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Alessander Duarte Medeiros
em virtude do Acórdão de Id. 137540653, em que a Segunda Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recuso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Embargante o Acórdão é contraditório porque, tão somente buscou as vias judiciais para ver resguardado um direito que lhe pertencia, haja vista que lhe foi vendido imóvel que não era possível de registro naquele momento.

Alega que, inobstante a distribuição dos Embargos para ver resguardado seu direito de propriedade, já que havia quitado integralmente o objeto de compra e venda, a embargada/vendedora, contratou advogado e contestou, ou seja, impugnou o direito do autor de pura má fé, com o intuito de induzir o juízo de origem em erro e obter vantagem indevida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que de acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, o Embargante alega suposta contradição entre o Acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação com a tese de que a Recorrida deve arcar com o ônus da sucumbência.

Com efeito, o Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão do Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao desprover o Recurso, esta Câmara contrariou seus argumentos.

Assim, não há falar em contradição, pois
“a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si,
mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei
,
doutrina, jurisprudência, fatos ou provas”
.
(EDcl no REsp n. 1.745.371/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). (sem grifos no original).

Ademais, no voto condutor consta de forma expressa que a Cooperativa Apelada não tinha como ter ciência de que a Executada alienara o imóvel ao Embargante, o que aconteceu somente após a propositura dos Embargos de Terceiro.

Assim, foi ele (Embargante) quem deu causa à instauração dos Embargos de Terceiro, eis que quando comprou o bem, a averbação premonitória já constava na matrícula, o que impediria, como de fato impediu, a transferência do imóvel. Em outras palavras, assumiu o risco de eventual constrição futura porque sabia que, até a baixa daquela prenotação, não poderia providenciar a transferência do imóvel para o seu nome, o que impossibilitou a ciência da impenhorabilidade do bem pela Recorrida.

Logo, em consonância com o princípio da causalidade, o Apelante deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Resguardado, é claro, o direito de pleitear a restituição desses valores daquele que entende culpado pela impossibilidade da transferência
.

Deve ser ressaltado que a discordância do resultado do julgamento não permite sua rediscussão por meio de Embargos de Declaração, devendo a insurgência ser aduzida em via adequada.

Conforme bem explicitado pelo
Ministro Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração n.o 14757/PE, julgado em 03/09/2019, caso o Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Assim,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022